Tribunal: TJES
Processo: 5004154-71.2020.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RODRIGO CARDOSO FREITAS
Órgão julgador: RODRIGO CARDOSO FREITAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Acessão; Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2022-08-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004154-71.2020.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ARTINI TELES PEREIRA FILHO e outros
RECORRIDO: UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. e outros
RELATOR(A
):RODRIGO CARDOSO FREITAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

PROCESSO N. 5004154-71.2020.8.08.0035

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE(S): ARTINI TELES PEREIRA FILHO E UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.

RECORRIDO(S): UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA E ARTINI TELES PEREIRA FILHO

JUIZ RELATOR: RODRIGO CARDOSO FREITAS

RELATÓRIO / VOTO

1. Pressupostos de Admissibilidade

Tem-se recurso interposto contra sentença proferida no id 1695179. O recurso é cabível, tempestivo e o recorrente postula pela concessão da gratuidade de justiça, pedido que defiro desde logo. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

2. Relatório

Em síntese, o autor alega que estava cadastrado na plataforma digital da Requerida como motorista e que, em 25/10/2020 foi bloqueado e, posteriormente, teve sua conta desativada, não recebendo o motivo de seu banimento. Requereu a condenação da empresa a desbloquear sua conta, receber os valores retidos e a indenizá-lo por danos materiais (lucros cessantes) e danos morais.

O Juízo sentenciante concluiu que o Autor tem direito a R$
913,36 devidamente corrigido desde o dia 25/10/2020 e com juros a partir da citação, até a data do efetivo pagamento, assim como julgou improcedentes os pedidos de lucros cessantes e danos morais,
dessa forma, julgou a ação parcialmente procedente.

Contrarrazões dos recorridos nos id 1695191 e 1695196, pugnando pelo não provimento do recurso.

É o sucinto relatório.

3. Fundamentação

Após refletir sobre as questões trazidas ao meu conhecimento, concluo que
a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos
. Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “
a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

Conforme bem asseverado e fundamentado na origem, o caso narrado não representa uma relação de consumo, de maneira a não ser aplicável os preceitos consumeristas.

Por tratar-se de contrato de adesão, entendo que caberia a inversão do ônus da prova para determinar que a empresa apresentasse os documentos solicitados pelo autor e que somente ela poderia apresentar, quais sejam: contrato de adesão; histórico de todas as viagens realizadas pelo autor desde o seu ingresso; histórico de crédito de repasse de viagens realizadas de todo o período, em especial do ano de 2021.

Contudo, a inversão do ônus da prova, nesse caso, só seria cabível se tais provas fossem imprescindíveis para o deslinde da celeuma posta. Acontece que a razão de decidir do Juízo sentenciante não foi a insuficiência das provas autorais, mas a suficiência das provas impugnativas apresentadas pela empresa recorrida. Vejamos trecho da sentença nesse sentido:

“A requerida anexa junto à Contestação, no id.9934768 - Pág. 24/27 uma série de reclamações dos usuários do serviço, relacionadas à assédio sexual e comportamento grosseiro com relação ao requerente. Observo ainda que as reclamações relatadas são anteriores à reclamação realizada pelo autor relativo ao assédio sofrido pelo mesmo, portanto, não trata-se da mesma ocasião”.

Como o Juiz é o destinatário das provas produzidas (art. 5º e 6º da Lei 9.099/95), cabe a este decidir quais provas são necessárias para a formação do convencimento judicial.

Nesse passo, compartilho do entendimento de que não há abusividade no desligamento do recorrente, uma vez que a empresa tem liberdade para definir os critérios de parceria com os motoristas e, havendo indícios de que o autor violou os termos de uso do serviço, a conduta da empresa não se mostra ilícita.

Portanto, voto no sentido de
CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO
e, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos, conforme art. 46 da Lei 9.099/95;

É como voto.

O SR. JUIZ DE DIREITO
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
: - Acompanho o voto do Eminente Relator.

O SR. JUIZ DE DIREITO
RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
: - Voto no mesmo sentido.

*

*

DECISÃO

Como consta da ata, a decisão foi a seguinte: à unanimidade de votos,
CONHECER
do recurso interposto e

NEGAR-LHE PROVIMENTO,
mantendo a sentença pelos seus próprios fundamentos nos termos do art. 46
da Lei 9.099/95.

CONDENA-SE

o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que se fixa em 20% do valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei nº 9099/95.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.